Tribunal: CARF
Processo: 13820.720184/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720184/2017-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.271 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
RENOVAR INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA
PISCICULTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO.
Só pode optar pelo SN a empresa que não possuir débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO.
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
O deferimento da opção pelo SN está vinculado à regularização das pendências
existentes até o último dia para exercício regular de sua opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalo Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se Recurso Voluntário interposto contra Acórdão n. 09-64.633 da 2a Turma
da DRJ/JFA, às fls. 26-27, que manteve a vedação do Recorrente da Opção do Simples Nacional,
com fundamento nos artigos 17, V, da LC 123/2006, em face da existência de pendência de
débitos não previdenciários não pagos pelo Recorrente, conforme consta no Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, às fls.14:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720184/2017-72
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.271 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2017-72

Segundo informa a própria contribuinte, a exclusão do REFIS teve como
fundamento o art. 5, II, da Lei 9964/2000 (REFIS):

Art. 5o A pessoa jurídica optante pelo Refis será dele excluída nas seguintes hipóteses,
mediante ato do Comitê Gestor:
I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos incisos I a V do caput do
art. 3o;
II – inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados, o que primeiro
ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e das contribuições abrangidos pelo Refis,
inclusive os com vencimento após 29 de fevereiro de 2000;

Nesse aspecto, o Contribuinte, na impugnação às fls. 02-03, alegou que a vedação
da opção pelo Simples Nacional, por sua vez motivada pela exclusão do REFIS, decorrente de
débito (número de inscrição 8039700315275 de 1997) no processo de n. 108050026559473, estava
sendo parcelado e que, em 30/01/2017, havia solicitado o restabelecimento do REFIS. Alega ter
regularizado todas as pendências fiscais até dia 31/01/2017, motivo pelo qual não deveria ser
mantida a vedação à opção pelo Simples Nacional. Também alega que não foi cientificada ou
notificada da exclusão do REFIS, o que teria violado à ampla defesa.
O Acórdão recorrido, com base nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar no 123, de
2006, e no art. 6a da Resolução do GGSN no 94/2011, negou provimento à Impugnação,
acrescentando que:

Pela legislação acima, conclui-se que não poderá recolher os impostos e contribuições
na forma do Simples Nacional a ME ou a EPP que possuir débito junto à Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
No processo administrativo 10805002655/94-73, às fls. 165 do processo virtual, consta
que o pedido revisão e extinção da dívida, formulado pela contribuinte em 05/01/2017,
tendo como motivo a prescrição da inscrição no 80397003152-75, foi indeferido. Consta
ainda que a contribuinte aderiu ao Refis em 28/11/2000, sendo excluída em 01/10/2015.
Em 07/03/2017, a contribuinte formulou novo pedido de revisão da dívida, motivada
por defesa de revisão de débitos parcelados, no qual alega que não foi notificada da
exclusão do Refis, não podendo exercer o direito à ampla defesa. Às fls. 194 do
processo virtual, esse novo pedido também foi indeferido.
Por outro lado, no processo administrativo 19608.000160/2006-41, às fls. 226/228 do
processo virtual, foi analisada a impugnação à exclusão do Refis da empresa,
apresentada em 30/01/2017, de fls. 189/190 do processo virtual, sendo indeferido o
requerimento formulado, por intempestivo. O pedido de revisão de exclusão do Refis,
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.271 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2017-72

apresentado intempestivamente, não se encaixa nas hipóteses de suspensão da exigência
do crédito tributário especificadas no artigo 151 do CTN.
Assim, resta comprovado que a situação da contribuinte, em 31/01/2017, não estava
regularizada, como não está até a presente data.
A empresa não comprovou a regularização de todos os débitos motivadores de seu
indeferimento em tempo hábil, não havendo como deferir sua opção pelo Simples
Nacional.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.

Irresignada, a Contribuinte apresenta Recurso Voluntário, às fls. 26-27, reafirmando
as alegações constantes na impugnação:
 Que a vedação à opção pelo Simples Nacional (em virtude do debito
Referente ao Processo108050026559473 e Inscrição 8039700315275 de
23/12/1997), em virtude de exclusão do REFIS, em 01/10/2015, ocorreu sem
conhecimento ou ciência do mesmo, e somente teria tido conhecimento em
janeiro de 2017, por ocasião da exclusão do REFIS. Alega que a RFB
praticou o ato de exclusão do REFIS através de publicação no DOU mediante
processo de número 19608.000160/2006-41. Tal forma de ciência do
contribuinte teria violado o art. 26, da Lei 9784/1999. A ausência de ciência
prejudicou a ampla defesa e o contraditório naquele processo administrativo.
 Que tentou por diversas vezes restabelecer o REFIS, em face de prescrição de
débito e revisão da dívida, o que foi negado pela PGFN, acrescentando que há
solicitação de revisão da dívida que no sistema de consulta estaria em análise
desde o dia 21.03.2017 (protocolo 00174002017). Alega, assim, que sem a
definição da solicitação não poderia vedar a opção da empresa pelo Simples
Nacional.
 Alega, por fim, que as dívidas que motivaram a exclusão do REFIS teriam
sido migradas para outro parcelamento, com base na Lei 13496/2017.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e cumpre os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

Passamos à análise do mérito do Recurso.

1. Da necessidade de regularização tempestiva dos débitos para a opção do contribuinte ao
Simples Nacional

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.271 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2017-72

A vedação da opção pelo Simples Nacional foi motivada pela existência de débitos
tributários não pagos e cuja exigibilidade não estava suspensa à época do requerimento, conforme
prescrevem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, verbis:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3odeste artigo.
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A Resolução do GGSN no 94/2011, a seu turno, assim dispõe:
Art. 6oA opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1oA opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2oEnquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 16, caput):
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Assim, para que seja permitida a adesão ao Simples Nacional deve haver a
regularização dos débitos no prazo previsto para contestação.
No mesmo sentido, pode-se entender que o pagamento ou parcelamento
extemporâneo dos débitos, isto é, após o prazo legal para regularização, não tem o condão de
cancelarem o indeferimento da opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário pretendido,
conforme se observa no Acórdão n. 1002-001.364 da 1a Seção de Julgamento, da 2a Turma
Extraordinária:
ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Ano-calendário:
2010
SIMPLES. REJEIÇÃO DA OPÇÃO. REGULARIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS
DÉBITOS
MOTIVADORES
DO
INDEFERIMENTO.
VALIDADE
Correta a rejeição da opção pelo Simples Nacional quando comprovado que os débitos
geradores do indeferimento foram regularizados após o prazo normativo.

Assim, uma vez não comprovado no prazo legal a regularização dos débitos que
comprovaram a exclusão do Simples Nacional, não há que se falar em inclusão da
empresa no Simples Nacional para o ano de 2017.
Assim, ainda que eventual regularização tenha sido feita, mas intempestivamente,
não há permissivo legal para autorizar a opção do contribuinte no regime do Simples Nacional
no que tange ao ano calendário previsto.

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.271 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2017-72

2. Da ausência de comprovação documental adequada para comprovação do alegado

Embora a contribuinte alegue que os débitos objeto da exclusão do REFIS foram
regularizados, não junta praticamente qualquer documentação hábil nos autos que demonstre o
alegado.
A esse respeito, reforce-se que é ônus do contribuinte comprovar o alegado,
tempestivamente, conforme dispõe o artigo 16, parágrafo 4a do Decreto 70.235/1972:

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Mesmo que se reconheça a importância do princípio da verdade material que deve
orientar o processo administrativo, a não apresentação de provas documentais hábeis à
comprovação do alegado, prejudica o reconhecimento da alegação formulada pelo contribuinte.

3. Da inviabilidade da discussão sobre violação de princípios constitucionais em sede
do CARF
O Recorrente alega que houve prejuízo ao princípio da ampla defesa em face de
supostamente não ter sido cientificado do ato de exclusão do REFIS.
A esse respeito, reforce-se que a aplicação da Súmula n. 2 do CARF impede que
esta Turma se manifeste sobre a aplicação de princípios constitucionais: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Logo, a discussão
acerca da inconstitucionalidade de lei ou ilegalidade deve prosseguir na esfera competente.

4. Das circunstâncias que autorizam a suspensão do crédito tributário

Quanto à existência de solicitação e revisão de débito consolidado no REFIS
supostamente ainda pendente (fl.29), apresentado em 07.03.2017, reforce-se que o mesmo não
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.271 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2017-72

tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN e
art. 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso,
ou dela conseqüentes.

Assim, o pedido de revisão do débito consolidado do REFIS não tem o objetivo
discutir a certeza e liquidez do crédito tributário que já é certa, mas sim o que resta a ser pago do
débito confessado pelo contribuinte, nos termos do art. 3a da Lei 9964/2000:

Art. 3o A opção pelo Refis sujeita a pessoa jurídica a:
I – confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 2o;
II – autorização de acesso irrestrito, pela Secretaria da Receita Federal, às informações
relativas à sua movimentação financeira, ocorrida a partir da data de opção pelo Refis;
III – acompanhamento fiscal específico, com fornecimento periódico, em meio
magnético, de dados, inclusive os indiciários de receitas;
IV – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;
V – cumprimento regular das obrigações para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS e para com o ITR;
VI – pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem assim dos tributos e
das contribuições com vencimento posterior a 29 de fevereiro de 2000. (grifo nosso).
Finalmente, não é demais lembrar que, quanto ao pedido de revisão da dívida do
REFIS, protocolado em 07.03.2017, e em análise desde 21.03.2017, segundo informou o
Acórdão da DRJ/JFA:
Em 07/03/2017, a contribuinte formulou novo pedido de revisão da dívida, motivada
por defesa de revisão de débitos parcelados, no qual alega que não foi notificada da
exclusão do Refis, não podendo exercer o direito à ampla defesa. Às fls. 194 do
processo virtual, esse novo pedido também foi indeferido.
Ao que tudo indica, trata-se do mesmo pedido de revisão de dívida do REFIS, o
que contradiz a alegação do Recorrente.

5. Da não quitação dos débitos pendentes no prazo legal.
O contribuinte informou que realizou novo parcelamento posterior (PERT) para
regularizar as dívidas que motivaram a exclusão do REFIS e, consequentemente, permitir a
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.271 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2017-72

opção pelo Simples Nacional. Na leitura do Recorrente, tal fator permitiria a opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2017.
Porém, há informação prestada pelo contribuinte de que os débitos foram objeto
de parcelamento posterior oportunizado pela adesão ao PERT, conforme se observa às fls. 28.
Assim, o débito (número de inscrição 8039700315275 de 1997) no processo de n.
108050026559473, com valor consolidado de R$ 174.675,26 (valor consolidado em 01/12/2018)
estaria com exigibilidade suspensa em virtude de parcelamento.
Embora não seja possível averiguar a partir de qual data essa exigibilidade se
suspenderia, por ausência de informações prestadas pelo contribuinte, só pode-se concluir que tal
suspensão tenha ocorrida após a publicação do Acórdão de 1a instância da DRJ.
Ademais, a única informação relativa à adesão ao PERT prestada pelo
contribuinte:
3- Migramos o debito para um outro parcelamento — PERT Lei 13.496/2017, onde as
parcelas estão em dia e a inscrição suspensa.
Também não há qualquer comprovação documental juntada pelo
contribuinte aos autos quanto à adesão ao referido Programa Especial de Regularização
Fiscal.
Assim, assumindo que a informação seja verdadeira, não é demais lembrar
também que, conforme informa o próprio contribuinte, embora sem indicar ou apresentar o
termo de parcelamento nos autos, com base na Lei 13.496/2017, no art. 1a, parágrafo 4a:
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos
termos dos arts. 389 e 395 da Lei no13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil ) ; (...)
Ainda, o art. 5a da citada Lei, estabelece:
Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou
judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão
quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações
judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos
da alínea c do inciso III do caput do
art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil ).

Se os débitos que foram objeto da opção do REFIS foram incluídos no PERT,
esses foram confessados, e houve também desistência prévia das impugnações ou recursos e de
suas alegações de direito relativas ao processo originado da exclusão do REFIS, portanto.
Finalmente, não comprovando que houve a regularização tempestiva dos débitos
referentes ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional no prazo legal, mas a posteriori,
não há alternativa senão manter o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional
no ano-calendário de 2017.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.271 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2017-72

Diante do exposto, voto para CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital